Tribunal: TJDFT
Processo: 0744566-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0744566-86.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL EUGÊNIO VELASCO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APREENSÃO DE UMA PORÇÃO DE MACONHA, COM 4,85G (QUATRO GRAMAS E OITENTA E CINCO DECIGRAMAS), DIVERSAS PORÇÕES DE COCAÍNA, SOMANDO 514,75g (QUINHENTOS E CATORZE GRAMAS E NOVENTA E OITO DECIGRAMAS); DUAS ARMAS DE FOGO (UM REVÓLVER CALIBRE .32 E UM PISTOLA CALIBRE 380ACP); 29 (VINTE E NOVE) MUNIÇÕES DE CALIBRE .380; MAIS 6 (SEIS) MUNIÇÕES DE CALIBRE 9MM, ALÉM DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO, FACA E CADERNO COM ANOTAÇÕES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMÔNICO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E CONFISSÃO PORMENORIZADA DO APELANTE. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CRIMES PUNIDOS COM PENA DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se verifica violação de domicílio e, por conseguinte, a alegada nulidade da apreensão realizada na residência do réu, pois o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal nos casos de flagrante delito, conforme seu artigo 5o, inciso XI, sendo, portanto, o caso dos autos. 2. Na espécie, havia indícios prévios da prática do delito de tráfico de drogas pelo acusado, tendo em vista que ele foi flagrado em situação típica de comércio de drogas, dispensou droga durante a fuga e, por fim, confessou ter mais droga em depósito em sua residência, onde foram encontradas porções de cocaína, armas de fogo e munições de diversos calibres, balanças de precisão, faca, caderno com anotações e papel filme. Ademais, antes de ingressarem na residência do apelante com o seu consentimento, os policiais militares obtiveram autorização da proprietária do imóvel para ingressarem na área comum do lote, oportunidade em que visualizaram, pela janela, uma arma de fogo no interior da “quitinete” do apelante, o que, por si só, indicava que dentro da casa do apelante ocorria situação de flagrante delito. Nesse cenário, verifica-se que havia fundadas razões para a atuação da polícia, não merecendo prosperar a alegação de nulidade da apreensão realizada na residência do acusado.. 3. Inviável a pretensão absolutória, pois o substrato probatório dos autos, formado especialmente pela confissão do apelante, pelos depoimentos das testemunhas policiais, pela apreensão de balança de precisão, de faca e de caderno com anotações, além de dinheiro em espécie, evidencia que o réu trazia consigo uma porção de maconha, com massa líquida de 4,85g e tinha em depósito diversas porções de cocaína, com 514,75g de massa líquida, destinada ao comércio ilícito. Além disso, as provas produzidas nos autos não deixam dúvidas de que o réu possuía duas armas de fogo e diversas munições de calibres variados localizadas em sua residência, sendo que tais artefatos bélicos são classificados como de uso permitido. 4. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, conforme entendimento jurisprudencial. 5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, em relação ao crime de posso irregular de arma de fogo, a análise negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais, em razão de 2 (duas) condenações anteriores, é fundamento idôneo para o acréscimo em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto). 6. Reconhecido o concurso material entre delitos cujas penas cominadas possuem natureza distinta (reclusão e detenção), deve-se observar o regime de cumprimento específico para cada uma delas. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), e no artigo 12, caput, da Lei n.o 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), reduzir a pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção; e 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção; mais 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena de reclusão e fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena do crime punido com detenção. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 157, caput e §1o, e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas ante a nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão realizada em seu domicílio sem a sua autorização e sem a expedição de mandado judicial. Pede a aplicação da teoria da árvore dos frutos envenenados. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, ao argumento de que a irregularidade da apreensão da droga e arma de fogo na residência do recorrente ofende a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 157, caput e §1o, e 564, inciso IV, ambos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Cotejados os depoimentos colhidos nos autos, pode-se afirmar que as circunstâncias da prisão em flagrante do apelante autorizavam que os policiais ingressassem em sua residência. (...) havendo elementos a demonstrar que o réu exercia a atividade de traficância, sobretudo porque ele foi flagrado em situação típica de comércio de drogas, dispensou droga durante a fuga e, por fim, confessou ter mais droga em depósito em sua residência – ressalta-se, após os policiais terem sido informados pela madrasta dele que ele havia mentido sobre o seu endereço residencial – não havia qualquer óbice ao ingresso da polícia no local, nem mesmo a sua prisão em flagrante, tanto que foram encontradas porções de substância entorpecente (maconha e cocaína), quantia em espécie, armas de fogo e munições de diversos calibres, balanças de precisão, faca, caderno com anotações e papel filme” (ID 43309756), Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VERIFICADA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ESTADO DE FLAGRÂNCIA VISÍVEL. JUSTA CAUSA PRESENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 9/5/2016). 4. Neste caso, a prisão em flagrante aconteceu após policiais civis terem recebido informações a respeito da prática de comércio ilícito de entorpecentes e, ao chegarem ao local, avistaram uma porção da substância entorpecente na cozinha. Diante disso, decidiram entrar na casa e realizar as buscas, encontrando o remanescente das porções de entorpecente no quarto do denunciado, além da munição. 5. Dessa maneira, diferentemente do afirmado pelo agravante, antes mesmo da entrada dos policiais na residência, havia estado flagrancial visível, de maneira que não há como acolher a tese de nulidade da prisão ou das provas obtidas levando-se em conta o contorno fático estabelecido pelas instâncias ordinárias, cuja modificação é inviável em sede de habeas corpus. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 776.076/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Quanto ao recurso extraordinário, no que se refere à apontada violação ao artigo 5o, inciso XI, da CF, o STF, quando do julgamento do RE 603.616 (tema 280), concluiu que: “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)(g.n.). Logo, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, o apelo extremo não merece prosseguir quanto à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVI, da CF, porquanto a questão de fundo é de cunho infraconstitucional e envolve o reexame de provas, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, seja pelo enunciado 279 da Súmula do STF, seja porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. A propósito, a Suprema Corte já decidiu que "Discussões que pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional e das provas constituídas no feito, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal” (ARE 1398061 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-04-2023 PUBLIC 20-04-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025